Tribunal: TJSP
Processo: 1010568-66.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Atropelamento de pedestre por ônibus dirigido por preposto da ré. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Ausência de indicativo de culpa da ré pela ocorrência do acidente, sobretudo excesso de velocidade do ônibus, ou qualquer infração às normas de segurança e trânsito. Prova testemunhal no sentido de que a vítima estava

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Atropelamento de pedestre por ônibus dirigido por preposto da ré. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Ausência de indicativo de culpa da ré pela ocorrência do acidente, sobretudo excesso de velocidade do ônibus, ou qualquer infração às normas de segurança e trânsito. Prova testemunhal no sentido de que a vítima estava alcoolizada no momento do acidente, fato que foi confirmado por relatório médico elaborado por ocasião do atendimento do autor. Fato constitutivo do direito do autor não demostrado, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Culpa exclusiva da vítima caracterizada. Sentença mantida. Recurso não provido.